Tribunal: TJES
Processo: 5003691-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003691-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RUBENITA RODRIGUES
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5003691-95.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: PARANÁ BANCO S/A

EMBARGADA: MARIA RUBENITA RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. SANAR OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DE VALORES, CASO RESTE COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PARANÁ BANCO S/A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9048181, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela requerente, ora embargada, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 9111757), sustentou, brevemente, que a decisão colegiada é omissa quanto à possibilidade de compensação de todos os valores recebidos pela embargada, a fim de se evitar o seu enriquecimento sem causa.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 9396146.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante alega que o acórdão é omisso quanto a possibilidade de compensação de todos os valores recebidos pela embargada, a fim de se evitar o seu enriquecimento sem causa.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que, em contrarrazões ao recurso inominado, o ora embargante trouxe pedido de autorização para compensação dos valores (ID 8120423 - pág. 13), que não foi analisado quando do julgamento do recurso inominado por esta Terceira Turma Recursal, de modo que deve ser sanado o referido vício.

A parte aduziu, em síntese, que, a análise desse pedido é imprescindível para atribuir segurança à lide e evitar que ocorra enriquecimento sem causa da autora, haja vista ser incontroverso o depósito dos valores em favor da parte embargada.

Pois bem. Não obstante a ausência de registro expresso a respeito da possibilidade (ou não) de compensação, a decisão colegiada de ID 9048181, consignou de forma categórica que
“(...) em detida análise dos autos,
pude observar que não ficou devidamente comprovado nos autos que a autora tenha auferido tais valores em sua conta bancária. Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta
, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido/recorrido (...)”
. destaquei.

Ora, não tendo a instituição financeira comprovado que foi depositado, na conta da autora, o valor previsto no contrato de empréstimo consignado, não faz jus ao direito de compensar o referido valor com o montante a ser restituído à requerente/embargada.

Cumpre registrar que os embargos de declaração não vieram acompanhados de prova idônea de que houve depósito de valor em favor da parte autora.

Não obstante, revendo as provas que acompanham a peça contestatória, verifico que o documento de ID 8120396, que informa um depósito no valor de R$ 237,58, consta que a pessoa favorecida seria a autora, sem a certeza, porém, de que a conta bancária ali informada, de fato, pertence a parte, já que ela afirma categoricamente que não recebeu qualquer valor.

Porém, no documento de ID 8120398, que informa um depósito maior, no valor de R$ 4.495,88, vejo que não é apontada a autora como beneficiária.

De qualquer modo, visando evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, entendo seja caso de autorizar a compensação dos valores eventualmente depositados em conta bancária de titularidade da requerente,
caso na fase de cumprimento de sentença, reste plenamente comprovado que a autora recebeu valores do banco réu.

Com efeito, na conclusão do acórdão de ID 9048181,
ONDE SE LÊ
:

“Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato objeto da demanda, impondo-se a essa a obrigação de baixar tanto o negócio jurídico quanto o débito, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)CONDENAR o banco requerido a restituir os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com incidência de correção monetária a partir de cada desconto, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença;

c)CONDENAR o banco requerido ao pagamento de indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.”

LEIA-SE
:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato objeto da demanda, impondo-se a essa a obrigação de baixar tanto o negócio jurídico quanto o débito, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)CONDENAR o banco requerido a restituir os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com incidência de correção monetária a partir de cada desconto, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença;

c)CONDENAR o banco requerido ao pagamento de indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

AUTORIZO
a compensação de valores eventualmente depositados em conta bancária de titularidade da autora, caso tal fato fique plenamente comprovado na fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no acórdão objurgado, nos termos apontados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)